Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO MULLER - CPF: 235.397.980-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER - CPF: 211.883.350-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Está claro no Acórdão hostilizado que o objeto do inconformismo da Recorrente no Recurso de Agravo de Instrumento não foi apreciado pelo Julgador da instância singela, o que obsta o conhecimento da matéria em 2.º Grau de Jurisdição, ainda que se trate de questão de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
ADM DO BRASIL LTDA.
com o objetivo de prequestionar a matéria de direito debatida nos autos e sanar alegado vício no julgamento do Agravo Interno interposto em face de
NILSON MÜLLER
e
ILOIDE AUGUSTA MÜLLER
.

A Embargante alega omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Regimental por ela interposto. Afirma que o Colegiado omitiu quanto ao prequestionamento das matérias atinentes ao artigo 917, § 4º, II, e artigo 485, IV, § 3º, ambos do CPC.

Também aponta omissão quanto à falta de enfrentamento de matéria de ordem pública.

Sustenta que a alegação de excesso da execução em Embargos à Execução é pressuposto processual objetivo e/ou formal para o desenvolvimento válido e regular do conhecimento dos Embargos à Execução, o que resulta em matéria de ordem pública, que é passível de conhecimento de
ex officio
pelo Julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, como determina o artigo 485, IV, § 3.º, do CPC.

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanado o vício, o Acórdão seja reformado.

A despeito de intimados (ID.157507661), os Agravados não apresentaram manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inobstante a alegação da empresa Embargante de que o Acórdão é omisso, de plano, constata-se que o Recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, da simples leitura do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 157196186), não ressai qualquer vício passível de saneamento, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais invocadas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Ficou claro no
decisum
que a matéria debatida no Instrumental refere-se à aplicação da regra do artigo 917, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC, cujo dispositivo obsta o conhecimento da alegação de excesso da execução quando não apresentada a planilha e memória dos cálculos atualizados.

O Juiz condutor do feito não apreciou essa questão suscitada pela Recorrente, ou seja, não há qualquer menção do Julgador
a quo
sobre a tese suscitada. Logo, a Câmara também não poderia sobre ela se manifestar, sob pena de supressão de instância.

Assim, também não há falar que o Acórdão é omisso porque não enfrentou matéria de ordem pública.

Está expresso no Acórdão hostilizado que o objeto do inconformismo da Recorrente no Recurso de Agravo de Instrumento não foi apreciado pelo Julgador da instância singela, o que obsta o conhecimento da matéria em 2.º Grau de Jurisdição. E mais:
ainda que a matéria em debate fosse de ordem pública,
é vedado à instância superior apreciá-la quando não houve enfrentamento pelo Julgador da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025, do Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente.

Com essas considerações, tendo em vista que não há qualquer omissão a ser suprida,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023